Tribunal: TJMT
Processo: 1019192-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019192-55.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), FRANCISCA JOSE DOS SANTOS SOUSA - CPF: 569.970.603-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SEGURO POR MORTE – CONTRATO ALEATÓRIO NÃO SENDO CLASSIFICADO COMO POUPANÇA OU FUNDO DE INVESTIMENTO – ÓBITO DO ADERENTE – RECUSA AO PAGAMENTO DO PECÚLIO À BENEFICIÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE.

1 – De acordo com a jurisprudência, o pecúlio é equiparável ao seguro de vida, ostentando a mesma natureza jurídica. Por conseguinte, diante da sua gênese e destinação, o pacto objeto da Ação de Execução de Seguro Por Morte n.o 1046965-49.2019.8.11.0041 se qualifica como contrato aleatório, já que o montante decorre das contribuições vertidas pelo participante, não sendo classificado como poupança ou fundo de investimento, o que afasta a competência do Juízo Especializado de Direito Bancário.

2 – No caso concreto, não se discute a rescisão por parte do aderente, e sim o direito à cobertura em favor da beneficiária
.
Vale dizer, o ponto nodal da lide não diz respeito às cláusulas contratuais, tampouco o valor do pecúlio e/ou seus consectários legais, mas tão-somente à recusa injustificada no pagamento por parte da seguradora.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA No. 1019192-55.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar a Ação de Execução de Seguro Por Morte n.o 1046965-49.2019.8.11.0041 ajuizada por
Francisca José dos Santos Sousa
em face do
Banco Bradesco Vida e Previdência S.A.

A Ação de Execução de Seguro Por Morte foi proposta no Juízo Suscitado (Feitos Gerais), o qual considerou que a matéria de fundo dizia respeito à relação bancária, motivo pelo qual declinou da competência e determinou a distribuição do feito a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário.

De seu turno, o Juízo Suscitante, notadamente a 4.a Vara Especializada de Direito Bancário, fundamentou que a causa de pedir não se amolda à hipótese de relação jurídica bancária, haja vista que a causa de pedir (pensão por morte) não diz respeito à relação bancária, ainda que no polo passiva esteja o Banco Bradesco.

Por esse motivo, o Juiz Titular da Vara de Direito Bancário suscitou o conflito negativo.

Recebida a inicial, determinei que o Juízo Suscitado fosse oficiado para manifestação, tendo prestado as informações no ID 30067971.

A Procuradoria Geral da Justiça opinou pela improcedência do pedido, confirmando-se a competência do Juízo Suscitante.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020